Tribunal: TJPA
Processo: 0005388-48.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005388-48.2018.8.14.0401

APELANTE: SILAS SAMUEL ASSUNCAO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0005388-48.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: SILAS SAMUEL ASSUNÇÃO DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. CLEBER LUIZ MORAES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. NÃO CONHECIMENTO. PENA DEFINITIVA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INTERESSE RECURSAL.
SENTENÇA APELADA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0005388-48.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: SILAS SAMUEL ASSUNÇÃO DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. CLEBER LUIZ MORAES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILAS SAMUEL ASSUNÇÃO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 157,
caput,
do Código Penal (id

4724757).

Narra a denúncia que, no dia 06/03/2018, por volta das 13h30min, o recorrente teria abordado à vítima Viviane Bittencourt de Amorim Santos e, mediante a grave ameaça, subtraiu-lhe seu aparelho de telefone celular, empreendendo fuga logo em seguida (id

4724751).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando o redimensionamento da pena basilar para reduzi-la ao mínimo legal (id

4724759 – 4724760).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o provimento do apelo (id

4724760 - Pág. 3 – 6).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo provimento do recurso (id

4724760 - Pág. 17 – 25).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, verifico que o recurso não comporta provimento.

Insurge-se o recorrente contra a pena base fixada pelo Juízo
a quo
, pleiteando a reforma da dosimetria para que sejam neutralizadas vetoriais negativas (art. 59,
caput
[1]
, do CP).

Ocorre que o recorrente foi condenado pelo cometimento do delito de roubo simples (art. 157, caput
[2]
, do CP) e, a despeito da pena base ter sido majorada, sua pena definitiva restou fixada no mínimo legal (04 anos de reclusão).

Quer dizer, resta clarividente a total falta de interesse do apelante em reformar uma sentença que lhe aplicou a pena mínima, dispensando-se maiores digressões no sentido de concluir pelo não conhecimento do pleito no particular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
não conheço do recurso de apelação
.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

[2]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Belém, 14/03/2023